Tribunal: TJSP
Processo: 2150308-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo interno. Se os fundamentos deduzidos pela agravante não trazem nenhuma substancial novidade, mantém-se a decisão monocrática do relator que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ilegitimidade ativa dos agravantes em pleitear o desbloqueio do valor pertencente à genitora da executada.
Recurso não provido.